Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-18.2025.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002643-18.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO RIBEIRO DIAS - CPF: 082.485.786-07 (APELANTE), BARBARA MARQUES SANTOS MORAES RIBEIRO - CPF: 106.056.116-61 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNC. DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MG E DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOBCOOPSEF - CNPJ: 16.721.078/0001-35 (APELADO), MAYZZA NASCIMENTO BAVOSE - CPF: 080.426.416-30 (ADVOGADO), ALESSANDRO FRANCA MONTEIRO DE BARROS - CPF: 808.667.276-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Excesso de Execução. Intempestividade. Matéria de Ordem Pública. Rejeição Liminar.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que julgou extinto o processo de Embargos à Execução, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante da intempestividade da petição inicial, oposta quase um ano após o prazo legal. O Apelante alegou excesso de execução, sustentando a natureza de ordem pública da matéria, apta a afastar a preclusão temporal, e requereu o reconhecimento da nulidade do cálculo apresentado na execução.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intempestividade dos Embargos à Execução impede o conhecimento de alegações fundadas em excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) estabelecer se, no caso concreto, seria possível reconhecer, de ofício ou por exceção, eventual excesso de execução mesmo após o decurso do prazo legal para embargos.

III.
Razões de Decidir

3. O prazo para oposição de Embargos à Execução é decadencial e encontra-se fixado no art. 915 do CPC, sendo de quinze dias contados na forma do art. 231 do mesmo diploma legal.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o excesso de execução seja matéria de ordem pública, sua alegação por meio de embargos requer a observância do prazo legal, sob pena de rejeição liminar, conforme dispõe o art. 918, I, do CPC.

5. A natureza de ordem pública da matéria não afasta a exigência de tempestividade quando a parte opta por veicular sua insurgência em ação autônoma de Embargos à Execução, hipótese em que se impõe a submissão ao regime jurídico próprio da via eleita.

6. Questões como a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a alegação de valores já pagos exigem dilação probatória, o que impede o reconhecimento de sua natureza como matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

7. A alegação de excesso de execução poderia ter sido veiculada por meio de exceção de pré-executividade ou impugnação incidental, desde que sem necessidade de dilação probatória, alternativas não vedadas ao Apelante, que, inclusive, se utilizou de tais meios nos autos principais.

8. A cisão do conteúdo dos embargos para análise apenas de matérias supostamente de ordem pública afrontaria o princípio do devido processo legal, ao promover indevida fragmentação da via processual eleita.

9. A sentença recorrida observou corretamente o entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp nº 1792803) ao rejeitar liminarmente os embargos intempestivos, ainda que neles se alegasse excesso de execução.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A intempestividade dos Embargos à Execução impede o seu conhecimento, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, como o excesso de execução. 2. A alegação de excesso de execução pode ser suscitada por outros meios processualmente adequados, como exceção de pré-executividade, desde que não exija dilação probatória. 3. A opção pela via dos embargos, por ser ação autônoma, exige o cumprimento dos requisitos legais próprios, inclusive quanto à tempestividade, sob pena de rejeição liminar nos termos do art. 918, I, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, 485, IV, 915, 918, I, 98, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1792803, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Paulo Ricardo Ribeiro Dias
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos de Embargos à Execução opostos em face de
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda e Órgãos Oficiais do Estado de MG Ltda - Sicoob Coopsef
.

O Juiz
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, tendo em vista a intempestividade dos Embargos à Execução, condenando o Embargante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta que a questão atinente ao excesso de execução constitui matéria de ordem pública e, por conseguinte, não está sujeita à preclusão temporal, podendo ser alegada a qualquer momento e reconhecida até mesmo de ofício pelo juiz, inclusive para evitar enriquecimento ilícito da parte exequente.

Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Julgador pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, por se tratar de matéria de ordem pública.

Alega que a Execução desconsiderou todas as parcelas que já haviam sido liquidadas do contrato de empréstimo, as quais foram descontadas diretamente em folha salarial durante o período de 06/01/2020 a 07/03/2022, totalizando R$ 24.573,50 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) efetivamente pagos, o que corresponde a 60% do valor nominal do empréstimo de R$ 40.757,98 (quarenta mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). Afirma que o valor correto da execução deveria ser de R$ 20.260,28 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).

Sustenta, ainda, a existência de excesso de execução em razão da cobrança de juros abusivos, uma vez que a taxa estipulada foi de 2,07% ao mês, superior à taxa média de mercado praticada pelo Banco Central em novembro de 2019, que variava entre 1,43% e 1,46% ao mês, devendo as taxas serem readequadas aos parâmetros do mercado vigentes à época da contratação.

Defende o descabimento da multa do art. 523, § 1º do CPC no cálculo do crédito da execução de título extrajudicial, argumentando que aludido dispositivo legal está no capítulo do cumprimento de sentença e não se aplica aos processos de execução de título extrajudicial, que seguem regramento próprio.

Requer a realização de prova pericial contábil para confirmação do excesso de execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando procedentes os Embargos à Execução e reconhecendo o excesso de execução.

Contrarrazões no Id. 328012884.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Paulo Ricardo Ribeiro Dias
opôs
Embargos à Execução
em desfavor de
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda e Órgãos Oficiais do Estado de MG Ltda - Sicoob Coopsef
, no bojo do processo executivo n. 1003037-30.2022.8.11.0013, alegando excesso de execução fundado em três eixos principais: (i) desconsideração de valores já pagos mediante desconto em folha salarial, (ii) cobrança de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, (iii) inclusão indevida da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Após a instrução processual, o Juiz da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos, uma vez que opostos em 21 de maio de 2025, quando a citação regular nos autos principais havia se perfectibilizado em 31 de maio de 2024, conforme certidão de aviso de recebimento constante do identificador 157506713, portanto transcorrido quase um ano após o prazo legal de quinze dias previsto no artigo 915 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Embargante interpôs este Recurso de Apelação, sustentando que a questão atinente ao excesso de execução constitui matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão temporal, razão pela qual poderia ser alegada a qualquer tempo e reconhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que a Execução desconsiderou integralmente vinte e cinco parcelas já liquidadas do contrato de empréstimo, no valor total de R$ 24.573,50 (vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), que foram descontadas diretamente em folha salarial no período de 06 de janeiro de 2020 a 07 de março de 2022, correspondentes a aproximadamente sessenta por cento do valor nominal do empréstimo.

Aduz, ainda, que a taxa de juros pactuada no percentual de 2,07% ao mês seria abusiva, por exceder a taxa média de mercado praticada pelo Banco Central na época da contratação, em novembro de 2019, que variava entre 1,43% e 1,46% ao mês.

Por fim, aponta a inadequação da inclusão da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, por se tratar de dispositivo aplicável exclusivamente ao cumprimento de sentença, não se estendendo à execução de título extrajudicial.

Postula, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução e a fixação do valor correto em R$ 20.260,28 (vinte mil, duzentos e sessenta reais e vinte e oito centavos).

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação da possibilidade de conhecimento de Embargos à Execução manifestamente intempestivos quando as matérias neles deduzidas são classificadas como de ordem pública, especialmente no que concerne à adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso de execução.

É certo que o prazo para oposição de Embargos à Execução encontra-se expressamente disciplinado no artigo 915 do Código de Processo Civil, que fixa o prazo de quinze dias, contado na forma do artigo 231 do mesmo diploma.

No caso, a citação do Executado ocorreu em 31 de maio de 2024, conforme certidão de aviso de recebimento constante do id. 157506713 dos autos principais, sendo que a oposição dos embargos somente se deu em 21 de maio de 2025, portanto transcorrido quase um ano após o termo inicial do prazo legal.

A intempestividade é, pois, inconteste, e a ela se aplica a consequência prevista no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, que determina a rejeição liminar dos embargos.

A questão nuclear reside, portanto, em definir se a natureza de ordem pública atribuída ao excesso de execução seria suficiente para afastar a aplicação da norma processual que determina a rejeição liminar de embargos intempestivos.

O Apelante invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso, constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame de ofício.

Sustenta que a vedação ao enriquecimento ilícito justificaria o reconhecimento do excesso de execução independentemente do decurso de prazos processuais.

Ocorre que tal entendimento, embora escorreito em abstrato, não autoriza a conclusão pretendida pelo Recorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a natureza de ordem pública do excesso de execução, não afasta a incidência das regras processuais que disciplinam os Embargos à Execução, notadamente o prazo decadencial para sua oposição.

O que se admite é que o Julgador, nos próprios autos da Execução, promova de ofício a adequação do valor executado quando identificar evidente excesso, ou que a parte executada suscite a matéria mediante impugnação incidental, independentemente de ter escoado o prazo para oposição de embargos formais.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido expressa ao estabelecer que Embargos à Execução intempestivos não podem ser conhecidos, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, orientação esta que foi inclusive invocada pela sentença recorrida ao citar o julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp nº 1792803, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

O fundamento dessa orientação reside na necessária distinção entre o conteúdo material da alegação e a via processual eleita para sua dedução.

O excesso de execução, enquanto matéria de ordem pública, pode e deve ser apreciado pelo Juiz a qualquer tempo nos próprios autos da execução, mediante provocação incidental ou até mesmo de ofício, não se sujeitando à preclusão.

Contudo, quando a parte executada opta por deduzir suas razões mediante ação autônoma de embargos à execução, submete-se integralmente ao regime jurídico desta, inclusive no que concerne aos prazos decadenciais, cuja natureza peremptória não admite flexibilização.

Os Embargos à Execução constituem ação autônoma, dotada de requisitos próprios de admissibilidade, entre os quais figura a tempestividade.

A inobservância do prazo legal torna os embargos juridicamente inexistentes para os fins processuais, impedindo o conhecimento de qualquer matéria neles deduzida, ainda que revestida de natureza cogente.

Admitir-se o contrário equivaleria a suprimir por via interpretativa a norma expressa do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, esvaziando por completo a função dos prazos processuais e gerando insegurança jurídica incompatível com os princípios que informam o sistema processual.

Ressalte-se que o próprio Apelante não estava privado de instrumentos processuais adequados para a discussão do alegado excesso de execução. Poderia ter suscitado a matéria mediante exceção de pré-executividade, nos próprios autos da execução, ou mediante impugnação incidental ao valor exequendo, ambas as vias processuais admitidas pela jurisprudência quando a matéria prescinde de dilação probatória ou envolve questão de ordem pública.

A opção pela via dos embargos formais, realizada fora do prazo legal, não pode ser posteriormente corrigida mediante invocação genérica da natureza de ordem pública das matérias deduzidas.

Ademais, e este aspecto merece destaque, o exame detido das razões recursais revela que parcela significativa das alegações não se enquadra na categoria de matéria de ordem pública.

O Apelante dedica extensa fundamentação à discussão sobre a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, sustentando que o percentual de 2,07% ao mês seria superior à taxa média de mercado praticada pelo Banco Central na época da contratação.

Tal matéria, por sua própria natureza, envolve juízo valorativo sobre a adequação de cláusula contratual livremente pactuada, demandando análise das circunstâncias específicas da contratação, do perfil do tomador, das garantias ofertadas e das práticas de mercado, elementos que, longe de constituírem questão de ordem pública cognoscível de ofício, inserem-se no âmbito da autonomia privada e somente podem ser revistas mediante demonstração de abusividade manifesta, o que exige contraditório amplo e tempestivo.

Da mesma forma, a alegação de desconsideração de parcelas já pagas mediante desconto em folha salarial, embora possa eventualmente configurar excesso de execução caso demonstrada, não prescinde de prova documental específica e cotejo minucioso entre os valores efetivamente descontados e aqueles considerados na planilha de cálculos apresentada pela Exequente.

A Apelada, em suas contrarrazões, refuta expressamente a alegação, afirmando que todas as amortizações foram regularmente lançadas no tópico "parcelas liquidadas" dos extratos constantes do id. 88264075 dos autos principais.

Verifica-se, portanto, a existência de controvérsia fática que demandaria instrução probatória adequada, o que não se coaduna com o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública, instituto que se destina exclusivamente a questões que prescindem de qualquer dilação probatória.

Nesse contexto, mesmo que se admitisse, em tese, o conhecimento excepcional de embargos intempestivos quando versassem exclusivamente sobre matéria de ordem pública cognoscível de plano, estes Embargos não se enquadrariam nessa hipótese, uma vez que misturam discussões de natureza diversa, parte das quais nitidamente demandantes de contraditório tempestivo e instrução probatória, não podendo o Tribunal, sob pena de violação do devido processo legal, promover a análise parcial de algumas alegações em detrimento de outras, cindindo artificialmente o objeto dos embargos.

A sentença recorrida, ao reconhecer a intempestividade dos Embargos e determinar sua rejeição liminar, aplicou corretamente o disposto no artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil, observando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se, ainda, que o Apelante teve oportunidade de se manifestar nos autos principais mediante exceção de pré-executividade, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, que faz referência à decisão proferida no id. 192920555 dos autos executivos, na qual foram rechaçadas as teses de nulidade do ato citatório.

Tal circunstância demonstra que o Executado não esteve privado de acesso ao Judiciário para a defesa de seus interesses, tendo inclusive exercido o direito de impugnar aspectos formais da execução, o que torna ainda mais evidente que a opção tardia pela via dos embargos formais decorreu de escolha processual equivocada, não podendo ser corrigida em prejuízo da segurança jurídica e da estabilidade da relação processual.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho intacta a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026